Tribunal: CARF
Processo: 13894.000389/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.000389/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.626 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
OSVALDO DA SILVA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4), lavrada em 10/12/2007,
em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, constatando o atraso na
entrega de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2007, formalizou a
respectiva multa pelo descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 2.930,82.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.000389/2008-83
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000389/2008-83

O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresentou em 14/01/2008 impugnação às fls. 01, alegando em
síntese que moveu processo trabalhista contra a Kraft Foods do Brasil, em 2002, sendo
que recebeu somente em 2007 os valores oriundos desta ação, sendo que a empresa
alega que efetuou o pagamento em 18/12/2006, porém o juiz somente o teria liberado
em 03/2007.
Argumenta, ainda, que não havia como saber que a empresa havia declarado
este valor para a Receita Federal em 2006, posto que apenas o recebeu em 2007, e
consequentemente iria declarar somente em 2008. Anexa documentos para comprovar
sua declaração. Requer 0 cancelamento da penalidade aplicada.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-27.656 (e-fls. 29/31), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo II (SP), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto do relator a
quo, podemos destacar o seguinte:
O artigo 7°, da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subsequente ao da percepção dos rendimentos. O não atendimento a
esta determinação legal, segundo artigo 88, I, da Lei 8.981, de 1995, sujeita o
contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração sobre o
imposto devido, ainda que 0 imposto tenha sido pago integralmente, limitada a vinte
por cento do imposto devido (artigo 27 da lei 9.532, de 1997) e tendo como valor
mínimo R$ 165,74.
A IN SRF n° 716, de 05/02/2007, art. 1°, inciso I, determina que é obrigada a
entrega da declaração de rendimentos a pessoa física que tenha recebido, no ano-
calendário em questão, rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a
RS 14.992,32.
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, verifica-se
que o contribuinte encontrava-se obrigado a apresentar a declaração de rendimentos
por ter recebido rendimentos tributáveis acima daquele limite. (R$ 187.792,06 ~ CNPJ
33.033.028/0001-84 z Krañ Foods do Brasil)
Pelos documentos acostados ao processo, constata-se que 0 contribuinte não
logrou êxito em comprovar suas alegações. Primeiramente, não consta anexado ao
mesmo Guia de Levantamento de Valores referente ao processo citado, mas tão
somente Guias de Recolhimento de IRPF, INSS parte reclamante e reclamada,
incidentes sobre montante deferido ao reclamante. Através deste último, não é
possível aferir a data real em que o reclamante/notificado teve os créditos depositados
em sua conta corrente, mas tão somente, a data do efetivo pagamento dos encargos
incidentes sobre os valores a ele auferidos.
O extrato de conta corrente de março de 2007 não comprova o ingresso do
numerário em sua conta bancária naquele período. A título de argumentação,
descontando-se o IRPF de R$ 5l.642,80, INSS parte reclamante de R$ 4.746,98 e
honorários advocatícios de 20%, por estimativa, do valor bruto de R$ l87.792,06
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000389/2008-83

conforme informações prestadas pela reclamada à Receita Federal, teríamos uma valor
líquido de R$ l05.l2l,83. Não se vislumbre depósito de valor aproximado no extrato de
conta corrente anexado pelo notificado aos autos neste mês.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
37), solicitando o cancelamento do débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
No tocante a sua tempestividade, o recurso voluntário atende ao requisito de
admissibilidade, portanto passo à análise dos demais pressupostos.
Versa a presente autuação sobre multa por atraso na entrega da declaração de
IRPF, no valor de R$ 2.930,82.
A decisão a quo entendeu que o lançamento era procedente tendo em vista que o
sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que o ingresso dos valores recebidos deu-se no
ano de 2007 (e-fls. 30/31).
Em sua peça recursal, o interessado solicita que o lançamento seja cancelado,
considerando que ao receber a sua restituição do IR, em 2008, houve o desconto do valor da
multa por atraso, portanto estaria a dívida paga.
Como pode-se notar o referido documento não contesta nenhum ponto da
decisão de 1a instância, nem tem por objetivo sanar a falha apontada pelo i. relator. Tão
somente noticia a suposta extinção do crédito tributário por compensação.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise,
considerando-se definitiva a decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com
o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescento que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000389/2008-83

limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido.
Salientamos que a Unidade da jurisdição do contribuinte deverá averiguar o
alegado pelo sujeito passivo, bem com o constante na tela do sistema Sief (e-fls. 39).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital